Tribunal: TJES
Processo: 5000224-93.2020.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL
EM REMESSA NECESSÁRIA
Nº
5000224-93.2020.8.08.0019

APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELAD
A
:
MARLENE CABRAL DA SILVA GOMES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ACIDENTÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE, DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL E DO NEXO CAUSAL – BENEFÍCIO DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – SENTENÇA ILÍQUIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS RECURSAIS CABÍVEIS– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1 – A teor do disposto no
caput
do art. 86 da Lei nº 8.213/91, “
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
”

2 – Para a concessão de qualquer benefício de natureza acidentária, faz-se imperiosa a comprovação do acidente, da redução da capacidade laborativa habitualmente exercida pelo segurado e, por fim, do nexo de causalidade entre eles.

3 – O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, §2º, da lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ. Tese Repetitiva nº 862 do STJ.

4 – Consoante preceitua o art. 85, §4º, inciso II do CPC, “
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
”, sendo justamente este o caso dos presentes autos.

5 – Honorários advocatícios majorados em 2%, na forma do art. 85, §11 do CPC.

6 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença parcialmente reformada em remessa necessária.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000224-93.2020.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: MARLENE CABRAL DA SILVA GOMES

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ACIDENTÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE, DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL E DO NEXO CAUSAL – BENEFÍCIO DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – SENTENÇA ILÍQUIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS RECURSAIS CABÍVEIS– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1 – A teor do disposto no
caput
do art. 86 da Lei nº 8.213/91, “
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
”

2 – Para a concessão de qualquer benefício de natureza acidentária, faz-se imperiosa a comprovação do acidente, da redução da capacidade laborativa habitualmente exercida pelo segurado e, por fim, do nexo de causalidade entre eles.

3 – O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, §2º, da lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ. Tese Repetitiva nº 862 do STJ.

4 – Consoante preceitua o art. 85, §4º, inciso II do CPC, “
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
”, sendo justamente este o caso dos presentes autos.

5 – Honorários advocatícios majorados em 2%, na forma do art. 85, §11 do CPC.

6 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença parcialmente reformada em remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas. ACORDA a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negar provimento ao recurso, reformando parcialmente a sentença em remessa necessária, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA
Nº
5000224-93.2020.8.08.0019

APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELAD
A
:
MARLENE CABRAL DA SILVA GOMES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

em razão da sentença (Id. 6019861) proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única de Ecoporanga, nos autos da ação acidentária ajuizada por
MARLENE CABRAL DA SILVA GOMES
, que julgou extinto o feito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, condenando o recorrente a pagar as quantias correspondentes ao auxílio-acidente, desde a data do requerimento administrativo até a de implantação, caso ainda não tenha sido pago.

Em suas razões (id. 6019863) sustenta o apelante, inicialmente, que o benefício acidentário pleiteado nunca fora, de fato, concedido administrativamente à apelada, pois, na carta de concessão adunada à inicial, onde consta “auxílio-acidente” deveria conter “auxílio-doença”.

Argumenta, ainda, não ter sido analisado no
decisum
o preenchimento dos requisitos necessários à implementação do benefício.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o
mérito do
recurso
.

Pois bem.

A teor do disposto no
caput
do art. 86 da Lei nº 8.213/91, “
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
”

Sob esse prisma, no julgamento do REsp 1112886/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 156), o Superior Tribunal de Justiça pacificara o entendimento de que “
ser
á devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença
” (REsp 1112886/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 12/02/2010).

Na hipótese, constata-se, inicialmente, a inexistência de provas do dia ou do modo como se acidentara a apelada.

Depreende-se, todavia, de laudo produzido pelo próprio apelante (Id. 6019132 – p. 6), que a segurada sofreu fratura cominutiva de fêmur distal esquerdo durante acidente ocorrido em janeiro de 2018.

Em que pese submetida a tratamento cirúrgico, o quadro clínico evoluiu para dor e dificuldade de deambular, provocando limitação moderada e acentuada da mobilidade e flexão do joelho esquerdo.

Por conseguinte, percebera auxílio-doença, de 26/01/2018 a 29/05/2019 (Id. 6019132 – p. 02), tendo sido cessado o benefício tão somente em razão de parecer médico emitido pelo INSS, favorável à concessão do auxílio-acidente.

Nesse sentido, o laudo datado de 29/05/2019 e a decisão administrativa proferida em 11/07/2019:

“
Estado sequelar compatível com o desempenho de várias atividades de rotina diária rural e enquadrável para recebimento de auxílio acidente de acordo com o anexo III quadro 6 item g: ‘redução em grau médio ou superior dos movimentos das articulações coxo-femural e/ou joelho, e/ou tíbio-társica’, já homologado por médico superior.”
(Id. 6019132 – p. 7)

“Comunicamos a V.Sa. que foi concedido Auxílio-acidente, tendo em vista a constatação de sequela definitiva condição que reduz a capacidade para o trabalho ou impossibilidade o desempenho da atividade exercida à época do acidente.” (Id. 6019132 – p. 1)

Desse modo, o próprio apelante reconhecera que as sequelas definitivas oriundas do acidente ocorrido em 2018 provocaram a redução da capacidade laboral da segurada.

A propósito, a apelada reside na zona rural de Água Doce do Norte, conta atualmente com 46 anos e sempre exercera atividade rural como lavradora e meeira no cultivo no café, atividades que demandam demasiado esforço físico, sobretudo da região lesionada (Id. 6019132 – p. 6).

Nesse contexto, é contraditória a alegação de ocorrência de erro administrativo impeditivo do implemento do benefício, configurando dita afirmação, a bem da verdade,
venire contra factum proprium
.

Logo, restando comprovado o nexo causal entre as lesões decorrentes de acidente e a incapacidade para o exercício das atividades habitualmente exercidas, mostra-se devida a condenação da autarquia ao pagamento do auxílio pleiteado, o que afasta a pretensão recursal.

Todavia, em sede de remessa, observo que, quanto à data de início do benefício, o Tribunal da Cidadania, no julgamento do Tema Repetitivo 862, fixara o entendimento de que “
O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, §2º, da lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ
”.

Assim, merece parcial reforma a sentença que determinou o pagamento a partir da data do requerimento administrativo, porquanto o benefício não fora solicitado pela recorrente e sim voluntariamente reconhecido pelo recorrente, após constatação de enquadramento.

Portanto, deve ser pago retroativamente a 30/05/2019, já que cessado o auxílio-doença nº 622.072.872-0 em 29/05/2019 (Id. 6019132 – p. 2).

Por fim, ainda em sede de reexame necessário, constata-se que os honorários advocatícios foram fixados no importe de 10% sobre o valor do proveito econômico.

Contudo, consoante preceitua o art. 85, §4º, inciso II do CPC, “
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
”, sendo justamente este o caso dos presentes autos.

Destarte, a verba honorária deverá ser arbitrada em sede de liquidação de sentença e, após, majorada em 2%, considerando o trabalho adicional realizado pelo patrono da apelada em grau recursal, na forma do §11 do mesmo dispositivo.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso e,
em remessa necessária,
reformo parcialmente a sentença, para determinar que o termo inicial do pagamento do auxílio-acidente corresponda a 30/05/2019
e que a verba honorária seja arbitrada em sede de liquidação

e, após, majorada em 2%, nos termos
do
art. 85,
§11 e
§4º, inciso II do CPC
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.

Com o relator